Tribunal: TJES
Processo: 0002924-39.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Liminar; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002924-39.2017.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: APROVIN - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002924-39.2017.8.08.0050

Embargante: Município de Viana

Embargado: APROVIN - Associação dos Procuradores do Município de Viana

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
Município de Viana
, em face do v. acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
APROVIN - Associação dos Procuradores do Município de Viana
, a fim de: i) declarar a natureza vencimental da gratificação de produtividade recebida pelos Procuradores Municipais de Viana/ES, associados da embargada, devendo incidir sobre ela todas as vantagens de caráter pessoal pagas aos referidos associados; ii) condenar o embargante ao pagamento dos valores decorrentes da incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade recebida pelos Procuradores Municipais de Viana/ES, associados da embargada, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar de cada parcela inadimplida e acrescidos de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, a serem apurados em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal retroativa contabilizada desde a propositura da ação; iii) condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a serem fixados pelo Juízo de origem após a liquidação do julgado, na forma prevista no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 2322624).

Em suas razões, o embargante sustentou (ID 2463950): i) omissão quanto ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda que vantagens, adicionais e gratificações sirvam como base de cálculo para outros benefícios; ii) omissão quanto ao artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021.

A embargada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2610701).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 20 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002924-39.2017.8.08.0050

Embargante: Município de Viana

Embargado: APROVIN - Associação dos Procuradores do Município de Viana

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diante disso, não prospera a tese recursal de omissão quanto ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda que vantagens, adicionais e gratificações sirvam como base de cálculo para outros benefícios.

Neste ponto o v. acórdão foi claro ao dispor que o nosso egrégio Sodalício, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 0008467-42.2018.8.08.0000, firmou entendimento acerca da natureza vencimental da gratificação de produtividade dos Procuradores Municipais de Viana/ES, instituída pela Lei Municipal nº 1.692/2004 e que, em razão disso, sobre ela deveriam incidir todas as vantagens pessoais devidas aos Procuradores Municipais de Viana/ES, associados da embargada.

Por outro lado, assiste razão ao embargante acerca da alegação de omissão quanto ao artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021.

Eis a redação,
in verbis
:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Em virtude do princípio da irretroatividade das leis, o referido dispositivo legal não pode ser aplicado para alcançar períodos anteriores ao do início de sua vigência, que se deu, como afirmado pelo embargante, em 09/12/2021, sendo aplicável, entretanto, para períodos posteriores.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

2) A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis. 3) Tem razão o Ente Público ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021, só ressalvando que, para tanto, deve ser considerado o dia 09/12/2021, e não a partir de janeiro de 2022, conforme constou das razões recursais.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 035150277305, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022).

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada e determinar que a condenação imposta ao embargante observe, a partir do dia 09/12/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), ficando mantidos, até 08/12/2021, os consectários estabelecidos no v. acórdão recorrido.

É como voto.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO PARCIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA A PARTIR DE 09/12/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera a tese recursal de omissão quanto ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda que vantagens, adicionais e gratificações sirvam como base de cálculo para outros benefícios. 2. Neste ponto o v. acórdão foi claro ao dispor que o nosso egrégio Sodalício, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 0008467-42.2018.8.08.0000, firmou entendimento acerca da natureza vencimental da gratificação de produtividade dos Procuradores Municipais de Viana/ES, instituída pela Lei Municipal nº 1.692/2004 e que, em razão disso, sobre ela deveriam incidir todas as vantagens pessoais devidas aos Procuradores Municipais de Viana/ES, associados da embargada. 3. Por outro lado, assiste razão ao embargante acerca da alegação de omissão quanto ao artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021. 4. Em virtude do princípio da irretroatividade das leis, o referido dispositivo legal não pode ser aplicado para alcançar períodos anteriores ao do início de sua vigência, que se deu, como afirmado pelo embargante, em 09/12/2021, sendo aplicável, entretanto, para períodos posteriores.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.